Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-79.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.TESTEMUNHO POLICIAL E EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A EMBRIAGUEZ. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTANTICA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE TERMO MÉDIO DA PENA COMINADA. CRITÉRIO NÃO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO, MAS SIM ORIENTADOR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES ESPECIFICOS. QUANTIDADE DE TEMPO JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pelo testemunho do policial militar condutor do flagrante e do exame de corpo de delito.

2- O critério usualmente utilizado de utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio de pena existente entre as penas mínima e máxima do tipo penal incidente, para a valoração das circunstâncias judiciais, não é estritamente matemático, mas sim orientador dentro da discricionariedade judicial na individualização da pena.

3. Considerando-se a reincidência e os maus antecedentes específicos em crime de embriaguez na condução de veículo automotor, correta a fixação da pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículo automotor na quantidade um pouco mais exasperada de 1 (um) ano, sem ofensa ao revisto no artigo 293 do CTB.

4. Recurso conhecido e improvido.